Tribunal: TJMT
Processo: 1040286-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040286-49.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ARIADINE RIBEIRO LEITE - CPF: 050.830.731-70 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A MEDIDA LIMINAR ANTERIOMENTE CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

direito constitucional e administrativo. mandado de segurança. concurso público para cadastro de reserva. reserva de vagas a pessoas com deficiência (pcd). observância da proporcionalidade e da regra de alternância. cálculo do percentual e critério de arredondamento. preterição configurada em juízo sumário. liminar. presença dos requisitos do art. 7o, iii, da lei 12.016/2009. referendo pelo colegiado.

I – CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em 1o lugar na lista de Pessoas com Deficiência (PCD), em concurso regido pelo Edital n. 001/2023-SES/MT, destinado à formação de cadastro de reserva, alegando ter sido preterida na ordem de nomeação, apesar de ter surgido vaga que deveria, segundo a regra de alternância e proporcionalidade, ser destinada à lista especial.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Aferir, em sede liminar, a plausibilidade jurídica da tese de que a 5a vaga disponibilizada no certame deveria ter sido obrigatoriamente destinada à lista de PCD, à luz dos critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal relativos à reserva mínima, teto máximo e arredondamento da fração, e, ainda, verificar a existência de risco de ineficácia da medida caso sua apreciação seja diferida.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Os elementos apresentados evidenciam probabilidade do direito, uma vez que:

(a) o edital prevê reserva mínima de 10% a pessoas com deficiência, com observância da alternância entre AC/PPP/PCD;

(b) o STF consolidou entendimento (MS 31.715/DF; MS 30.861/DF; RMS 27.710/DF AgR) segundo o qual qualquer fração obtida do cálculo percentual deve ser arredondada para o número inteiro subsequente, assegurando que a 5a vaga seja destinada ao primeiro colocado da lista especial;

(c) no caso concreto, o total de 5 nomeações implica fração de 0,5 vaga (5 × 10%), que deve ser arredondada para 1, configurando inequívoca aparente preterição da impetrante.

O perigo da demora também se verifica, pois, a postergação da nomeação produz danos de difícil recomposição, especialmente quanto ao caráter alimentar da remuneração, à contagem de tempo de serviço, à antiguidade e à progressão funcional. Assim, a demora na prestação jurisdicional tornaria ineficaz o provimento final.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Liminar referendada para determinar que a autoridade coatora proceda à nomeação da impetrante na 5a vaga disponibilizada para o cargo, observada a lista de PCD, caso atendidos os demais requisitos legais, assegurando-lhe o prosseguimento nas etapas subsequentes.

Tese de julgamento
:
A concessão de liminar em mandado de segurança exige a demonstração concomitante da plausibilidade do direito afirmado e do risco de ineficácia da medida, especialmente quando evidenciada, em juízo sumário, a preterição decorrente da aplicação incorreta das regras de reserva de vagas e alternância para pessoas com deficiência.”

Dispositivos citados:
CF/1988, art. 37, VIII; Lei 12.016/2009, art. 7o, III; Decreto 3.298/1999; LCE/MT n. 114/2002.

Jurisprudência citada: STF,
MS 31.715/DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4.9/2014; MS 30.861/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 8.6.2012; RMS 27.710/DF-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1o.7.2015 e MS 26.310/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 31.10.2007.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança com pedido de liminar
, impetrado em face de suposta preterição no âmbito do concurso público de Edital n. 001/2023-SES-MT, destinado a
formação de cadastro de reserva de cargos de

Profissionais em Serviços de Saúde do SUS, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Mato Grosso.

A impetrante alega, em síntese, que obteve a 1a (primeira) colocação para o cargo de Técnico de Nível Superior do Serviço de Saúde – Psicóloga, na lista de Pessoas com Deficiência (PCD) (Id. 328746382 – fl. 128), para as quais, o edital, em conformidade com a Lei Complementar Estadual n. 114/2002 (Estatuto das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais no âmbito do Estado de Mato Grosso), previa a reserva de 10% (dez por cento) das vagas.

Sustenta que, após a homologação, foram nomeados 5 (cinco) candidatos, sendo 3 (três) da ampla concorrência (AC), 1 (um) da lista de pretos e pardos (PPP) e, por fim, mais 1 (um) da AC, ocupando a 5a vaga (Id. 328746377 – fls. 3, 5 e 6 e Id. 328746378 – fl. 1).

Defende,
com base na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF), notadamente no MS 31.715/DF, que houve desrespeito a regra de alternância e proporcionalidade, uma vez que a 5a vaga deveria ter sido destinada a ela, por ser a primeira colocada na lista de PCD, configurando sua preterição e violando seu direito líquido e certo à nomeação. Cita, em abono, o Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI).

Nesses termos, propondo a presença dos requisitos autorizadores, requer a concessão de medida liminar para determinar sua imediata nomeação e posse no cargo, e, no mérito, a concessão definitiva da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A liminar em mandado de segurança não constitui antecipação dos efeitos da tutela final, mas tão somente medida cautelar destinada a assegurar a utilidade do provimento jurisdicional, quando relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, se concedida ao final (art. 7o, III, Lei 12.016/2009).

A Constituição Federal (art. 37, VIII), assegura a reserva de vagas para pessoas com deficiência em cargos e empregos públicos. No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar n. 114/2002, que dispõe sobre o Estatuto das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais, estabelece em seu art. 21, § 1o, a reserva mínima de 10% (dez por cento

No pressuposto fático, o Edital estabelece, de modo claro, a reserva de 10% (dez por cento) das vagas para PcD e a obser
vância obrigatória da proporcionalidade e da alternância das nomeações de PCD e PPP em relação aos candidatos da AC, assegurando que o provimento dos cargos respeite a ordem jurídica e a política de inclusão prevista no certame:

3.1.1. Das vagas destinadas a cada cargo e perfil e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 10% (dez por cento) serão reservadas a Pessoas com Deficiência (PcD), conforme disposto na Lei Complementar Estadual no 114/2002, que dispõe sobre o Estatuto das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais no âmbito do Estado de Mato Grosso.

[...]

14.2. A nomeação dos candidatos na condição de Pessoa com Deficiencia e dos candidatos na condição de Pessoa Preta ou Parda classificados no concurso observara a proporcionalidade e a alternancia com os candidatos de ampla concorrencia (Id. 328746379).

.

A relevância do fundamento invocado pela impetrante assenta-se na aparente dissonância entre o ato administrativo impugnado e a jurisprudência do STF acerca da reserva de vagas para pessoas com deficiência:

a) MS 31.715/DF (Relatora Ministra Rosa Weber, DJe 4/9/2014) Estabelece os quatro critérios simultâneos para nomeação de PCD e determina que a quinta vaga deve ser destinada ao primeiro candidato da lista especial.

b) MS 30.861/DF (Relator Ministro Gilmar Mendes, 2a Turma, DJe 8/6/2012) Reconhece a violação do direito líquido e certo à nomeação quando não observada a ordem correta a partir da quinta vaga.

c) RMS 27.710/DF AgR (Relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1o/7/2015) Reafirma o entendimento consolidado sobre a aplicação simultânea dos quatro critérios e a destinação da quinta vaga ao primeiro candidato PCD.

d) MS 26.310/DF (Relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 31/10/2007) Estabelece os limites da reserva de vagas para portadores de deficiência, vedando interpretações que esvaziem o conteúdo da norma constitucional.

A controvérsia central reside em definir qual critério de arredondamento deve ser aplicado para a reserva de 10% das vagas em um universo de 5 (cinco) nomeações.

O cálculo é simples: 5 nomeações × 10% = 0,50. A questão é como tratar essa fração.

A Lei Complementar Estadual n. 114/2002, em seu art. 21, § 2o, estabelece que o arredondamento para o número inteiro subsequente só ocorrerá se a fração for superior a 0,7. Sob essa ótica, o resultado 0,50 não ensejaria a criação de uma vaga para PCD, e a primeira vaga surgiria apenas na 8a nomeação (8 × 10% = 0,80).

Contudo, a legislação estadual, ao ser mais restritiva, colide com a norma geral estabelecida em âmbito federal (Decreto n. 3.298/99) e, principalmente, com a interpretação que o Supremo Tribunal Federal conferiu ao art. 37, VIII, da Constituição Federal, a fim de garantir a máxima efetividade a esse direito fundamental.

No julgamento do MS 31.715/DF, de relatoria da Ministra Rosa Weber, o STF consolidou o entendimento de que a nomeação de candidatos PCD deve observar, simultaneamente, quatro critérios: (i) o percentual mínimo de reserva (piso); (ii) o percentual máximo de 20% (teto); (iii) o arredondamento de qualquer número fracionado para o primeiro número inteiro subsequente; e (iv) a aplicação da regra às vagas que surgirem durante a validade do concurso.

Ao aplicar essa tese ao caso concreto, o resultado é inequívoco:

1.

Cálculo: 5 vagas × 10% = 0,50.

2. Arredondamento (Jurisprudência do STF): A fração 0,50 é elevada para 1.

3.Verificação do Teto: 1 vaga PCD em um universo de 5 nomeações corresponde a 20% (1/5), o que atende ao teto máximo previsto na Lei no 8.112/90.

Assim, todos os critérios estabelecidos pela Suprema Corte são preenchidos, tornando a 5a vaga o momento exato para a nomeação do primeiro candidato da lista de PCD. Nesse sentido, consta expressamente do voto da relatora
:

“Na quinta vaga, tem-se que 5% é 0,25 vaga, que, arredondada para o primeiro número inteiro, dá 1. Ora, 1 é, justamente, 20% de cinco vagas; portanto, todas as regras legais se encontram, aqui, simultaneamente atendidas. A quinta vaga deve ser atribuída à lista especial, não à lista geral, porque atendidas todas as condições."

O mesmo raciocínio, por simetria, aplica-se ao
presente caso, em que a reserva é de 10%: 10% de 5 vagas = 0,50, que arredondado resulta em 1 vaga, correspondente a 20% do total. A fundamentação matemática e jurídica é idêntica.
Nesse sentido:

“ Lei Complementar/MT no 114/2002 prevê a reserva mínima de 10% das vagas a PCD, sem que tal dispositivo estadual possa restringir o alcance da norma constitucional e do Decreto Federal no 3.298/1999, que determina o arredondamento da fração para o primeiro número inteiro subsequente.

O STF firmou entendimento (MS 27.710-AgR/DF; MS 31.715/DF; MS 30.861/DF) de que a reserva de vagas deve ser observada em chamadas sucessivas, com a 1a nomeação de PCD ocorrendo na 5a vaga, a 2a na 21a, e assim por diante, assegurando proporcionalidade e respeito aos limites mínimo (5%) e máximo (20%).

Tendo sido nomeados 7 candidatos da ampla concorrência, a candidata aprovada em 1o lugar na lista PCD deveria ter sido nomeada na 5a chamada, sob pena de preterição arbitrária.

[...]

Tese de julgamento:

A reserva constitucional de vagas para pessoas com deficiência impõe o arredondamento da fração resultante para o primeiro número inteiro subsequente, garantindo a efetividade do art. 37, VIII, da CF/1988.

O candidato aprovado em 1o lugar na lista de PCD tem direito subjetivo à nomeação na 5a vaga, observada a ordem sucessiva definida pelo STF (MS 27.710/DF, MS 31.715/DF, MS 30.861/DF).”

(N.U 1031721-07.2024.8.11.0041, Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. m 29.9.2025).

O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, no presente caso, transcende o mero risco de ineficácia da medida. A natureza alimentar da remuneração e os prejuízos à contagem de tempo para fins de antiguidade, progressão e aposentadoria são evidentes. A manutenção do ato impugnado perpetua um dano que se agrava a cada dia, tornando a prestação jurisdicional tardia incapaz de restaurar plenamente o direito violado.

Ante o exposto,
DEFIRO
a liminar vindicada para determinar à autoridade coatora que, atendidos os
demais requisitos legais, proceda à nomeação da impetrante no cargo de Técnico de Nível Superior do Serviço de Saúde – Psicóloga.

R
eferendada a concessão de tutela de urgência pelo órgão colegiado, conforme dispõe o art. 25 da Resolução TJMT/0E n. 8/2025, notifique-se a autoridade impetrada para cumprir a presente decisão no prazo de 10 (dez) dias, bem como para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, encaminhando-se cópia desta decisão

Dê-se ciência ao Estado de Mato Grosso para, querendo, ingressar no feito (art. 7o, II, da Lei 12.016/09).

Após, colha-se o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como decido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025